Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO. PROPRIEDADE NÃO DISCUTIDA. EXTRAPOLAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHENCIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os limites objetivos da lide delimitam a prestação jurisdicional, impossibilitando a sua ampliação, em sede de cumprimento de sentença, para conceder tutela judicial sobre matérias não discutidas ou decididas em sentença transitada em julgado.
2. In casu, a sentença apenas tratou da resolução do contrato de cessão de direitos entre as partes, sendo que a titularidade do imóvel em nome de terceiro não foi debatida ou decidida, não cabendo, assim, a parte credora requerer a mudança da titularidade do imóvel em questão em sede de cumprimento de sentença, o que não afasta, contudo, seu direito de ingressar com a ação pertinente contra o terceiro em busca dessa pretensão.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.